Tribunal: TJSP
Processo: 1007509-06.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Ação monitória – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o indeferimento da inicial, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora.
Indeferimento da inicial após descumprimento da ordem de juntada de ficha cadastral completa da empresa ré – A petição inicial deve ser instruída

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Cédula de crédito bancário – Ação monitória – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ante o indeferimento da inicial, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora.
Indeferimento da inicial após descumprimento da ordem de juntada de ficha cadastral completa da empresa ré – A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, sendo suficiente, na ação monitória, a prova escrita sem eficácia de título executivo apta a demonstrar a existência do crédito.
Exigência de juntada de ficha cadastral completa da parte ré, como condição para o recebimento da inicial, configura formalismo excessivo, pois tal documento não é essencial à demonstração do direito alegado nem à formação válida da relação processual.
Sentença anulada – Recurso provido.